Tribunal: TJMT
Processo: 0044416-64.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044416-64.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEVERGINA GUIMARAES DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 011.711.597-57 (APELADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 440.403.427-04 (APELADO), MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO - CPF: 387.407.027-15 (APELADO), MARIA HELENA DE CAMPOS RIBEIRO BERRINI DA FONSECA - CPF: 425.271.047-20 (APELADO), MURILO CESAR BERRINI DA FONSECA - CPF: 175.170.367-34 (APELADO), MARIA DE LOURDES DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 781.992.807-78 (APELADO), LAURO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR - CPF: 271.843.907-68 (APELADO), MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 342.193.318-91 (APELADO), ANDRE M. DOTTO EIRELI - CNPJ: 03.185.505/0001-66 (APELANTE), EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 861.936.861-34 (ADVOGADO), ROSILES MEYER DOTTO MAMORE - CPF: 346.445.981-00 (APELANTE), ALESSANDRA BESSA MIRACHI - CPF: 615.997.001-15 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO DE PAULA CARRASCO - CPF: 395.858.751-87 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ADRIANE MEYER DOTTO CARRASCO (APELANTE), ESPÓLIO DE LEVERGINA GUIMARAES DE CAMPOS RIBEIRO (APELADO), ANDRE M. DOTTO EIRELI - CNPJ: 03.185.505/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILES MEYER DOTTO MAMORE - CPF: 346.445.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 440.403.427-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO - CPF: 387.407.027-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DE CAMPOS RIBEIRO BERRINI DA FONSECA - CPF: 425.271.047-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CESAR BERRINI DA FONSECA - CPF: 175.170.367-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR - CPF: 271.843.907-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇADE PROCEDENCIA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS FIADORES. RECURSO INTERPOSTO PELOS FIADORES. ALEGAÇÃO DE NÃO HOUVE ANUENCIA NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS FIADORES ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL E ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto há expressa previsão no contrato de locação que os fiadores ficariam responsáveis solidariamente pelas dívidas até a devolução do imóvel e a entrega das chaves.

2.

Desde a assinatura do contrato os apelantes já anuíram que seriam responsáveis solidariamente até a efetiva devolução do imóvel e a entrega das chaves, portanto, é irrelevante o contrato ter sido prorrogado por prazo indeterminado, pois a fiança foi prestada já na assinatura do contrato sem limitação de tempo.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Mauricio de Paula Carrasco e Adriane Meyer Dotto Carrasco
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de despejo n.º 0044416-64.2011.8.11.0041, proposta pelo
Espólio de Levergina Guimarães de Campos Ribeiro
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para decretar o despejo dos réus e condenar solidariamente os réus André Meye Dotto e CIA LTDA., Rosiles Meyer Dotto Mamoré, José Maurício de Paula Carrasco e Adriane Meyer Dotto Carrasco ao pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos a partir de janeiro de 2011 até a data efetiva da devolução das chaves do imóvel. A sentença condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação para afastar a sua responsabilidade, argumentando, em síntese, que foram fiadores do contrato, mas não anuíram com a renovação do contrato.

Ao final requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e desonerá-los do dever da fiança.

A parte autora da ação apresentou contrarrazões sustentando que no contrato havia expressa previsão de que os fiadores seriam responsáveis até a entrega da chave.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Espólio de Levergina Guimarães de Campos Ribeiro ajuizou ação de despejo em desfavor de André Meye Dotto e CIA LTDA., Rosiles Meyer Dotto Mamoré, José Maurício de Paula Carrasco e Adriane Meyer Dotto Carrasco,

Narrou que alugaram o imóvel situado na Av. Tenente Coronel Duarte, n. 693, Centro Norte, em Cuiabá-MT à empresa ré André Meyer Dotto Cia LTDA, por meio de contrato de locação firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, que se iniciou em 02 de junho de 2005 e prorrogou-se. Todavia a partir de janeiro de 2011 a ré passou a não pagar mais os aluguéis razão pela qual ajuizou a ação de despejo.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Os recorrentes informam que figuraram como fiadores no contrato de locação.

Aduzem que o contrato foi firmado antes da Lei n. 12.112/09 que alterou o art. 39 da Lei de Locações para dispor que “
Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.”

Assim, por ser anterior a alteração legislativa a atual regra do art. 39 da Lei das Locações não se aplica a eles, razão pela qual não podem ser responsabilizados.

Sustentam também que nos termos da súmula 214 do STJ “o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.

Malgrado os argumentos dos recorrentes não há como prover o recurso para desonerá-los.

Isso é assim, porque consta expressamente da cláusula sétima do contrato de locação que os apelantes na qualidade de fiadores ficariam responsáveis até a devolução do imóvel e entrega das chaves.

Confira-se:

“[...] CLÁUSULA SÉTIMA –
Como fiadores e principais pagadores
solidariamente responsáveis
com o LOCATÁRIO
, pelo integral cumprimento das obrigações assumidas, inclusive pagamento da multa penal, firmam o presente ROSILES MEYER DOTTO MAMORÉ [...]
JOSÉ MAURÍCIO DE PAULA CARRASCO
, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n° 395.858.751-87, RG nº 17.872.399 SSP/MT e seu cônjuge
ADRIANE MEYER DOTTO CARRASCO
, brasileira, estudante, portadora do CPF nº 395.858.751-87, RG nº 17872399 SSP/SP, residentes à Rua Professor Félix de Miranda, nº 122, Bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT CEP: 78.030-480,
cujas responsabilidades
perdurarão integralmente até a efetiva devolução do imóvel e a entrega das chaves
[...]” (Id. 166561720, pág. 14, destaquei)

Assim, desde a assinatura do contrato os apelantes já anuíram que seriam responsáveis solidariamente até a efetiva devolução do imóvel e a entrega das chaves.

Portanto, no caso concreto, é irrelevante o contrato ter sido prorrogado por prazo indeterminado, pois a fiança foi prestada já na assinatura do contrato sem limitação de tempo.

Destarte, caberia aos apelantes se exonerar da fiança por meio de notificação ao credor conforme preceitua o artigo 835 do CC, todavia não o fizeram razão pela qual não há como reconhecer a tese recursal de que não

seriam responsáveis.

Para ilustrar colaciono o art. 835 do CC:

“
Art. 835.
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo
, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias
após a notificação do credor.
”

Com essas considerações a sentença deve ser mantida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023